Tribunal: TJSP
Processo: 2209933-52.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - DIFERENÇA DE RPV - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA DECIDIDO DE MODO EXPRESSO PELO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O tema atinente à correção monetária para apuração de eventual saldo remanescente do RPV no caso concreto foi decidido de modo absolutamente claro no contexto do Acórdão prolatado, não se vislumbrando nenhum vício processual a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - DIFERENÇA DE RPV - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA DECIDIDO DE MODO EXPRESSO PELO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O tema atinente à correção monetária para apuração de eventual saldo remanescente do RPV no caso concreto foi decidido de modo absolutamente claro no contexto do Acórdão prolatado, não se vislumbrando nenhum vício processual a ser elucidado em sede de embargos de declaração".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2209933-52.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
APARECIDO GREGORIO DA SILVA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2209933-52.2018.8.26.0000/50000
Voto no 37.877
Embargos de Declaração Cível no 2209933-52.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 37.877
Comarca: São Paulo - 5a Vara de Acidentes do Trabalho
(Proc. 0033730-28.2019.8.26.0053)
Embargante: Aparecido Gregório da Silva
Embargado: INSS
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - DIFERENÇA DE RPV -
CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA DECIDIDO DE MODO
EXPRESSO PELO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O tema atinente à correção monetária para apuração de
eventual saldo remanescente do RPV no caso concreto foi
decidido de modo absolutamente claro no contexto do Acórdão
prolatado, não se vislumbrando nenhum vício processual a ser
elucidado em sede de embargos de declaração".

Embargos de declaração rejeitados.
Aparecido Gregório da Silva opõe embargos de declaração ao
Acórdão que, em sede do agravo de instrumento por ele interposto na
execução acidentária promovida contra o INSS, ratificou a r. decisão que
aprovou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial que apontou saldo
remanescente de RPV no importe de R$770,48 válido para maio de 2013, a
favor dele ora embargante, apurado mediante emprego da Taxa Referencial
(TR) como fator de correção monetária (Acórdão nas páginas 52/56 do
agravo de instrumento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2209933-52.2018.8.26.0000/50000
Voto no 37.877
Embargos de Declaração Cível no 2209933-52.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 37.877
Em síntese, pugna o embargante por novo pronunciamento da
Turma julgadora acerca da correção sob o argumento de que no caso, levando-
se em conta a inconstitucionalidade e consequente modulação efetivada pelo
Supremo Tribunal Federal em sede do Tema 810, não se cogita de emprego
da Taxa Referencial (TR) como fator de atualização. Ressalta inexistir espaço
para a aplicação de tal índice a partir de 25/03/2015.
É o relatório.
Passo a decidir.
Rejeito os embargos.
Primeiro, porque a despeito da insistência da parte, vê-se que o
tema controvertido foi decidido de forma absolutamente expressa pelo
Acórdão lançado, externando a Turma Julgadora a sua interpretação em
relação ao indexador a se aplicar na correção no caso concreto, atenta,
inclusive, à posição do Supremo Tribunal Federal acerca da legislação que
rege o assunto (basta conferir com atenção o Acórdão nas páginas 52/56 dos
autos do agravo de instrumento).
Depois, o próprio embargante aponta nas razões trazidas ser
descabida a incidência da Taxa Referencial (TR) a partir de março de 2015;
ao passo que no caso a diferença discutida e aprovada fora apurada para maio
de 2013, portanto em período diverso do lapso temporal por ele apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2209933-52.2018.8.26.0000/50000
Voto no 37.877
Embargos de Declaração Cível no 2209933-52.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 37.877
Logo, não se configura na hipótese vício processual a ser
dirimido em sede de embargos de declaração, os quais se revestem de mera
pretensão de se atribuir efeito infringente ao julgado.
De todo modo, se tem o embargante entendimento diverso a
respeito, deverá suscitar a sua apreciação em sede da via recursal adequada,
não se cogitando aqui de modificação do Aresto prolatado.
Mantenho, pois, o Acórdão tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator